Tribunal: TJSP
Processo: 2337495-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória c.c. indenizatória – decisão recorrida que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito de conta bancária de titularidade do réu – insurgência – não acolhimento – impenhorabilidade art. 833 IV do CPC - não comprovação de que o valor bloqueado advém exclusivamente de depósitos de salário, valores acumulados em conta que perdem a natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória c.c. indenizatória – decisão recorrida que indeferiu o pedido de desbloqueio do valor constrito de conta bancária de titularidade do réu – insurgência – não acolhimento – impenhorabilidade art. 833 IV do CPC - não comprovação de que o valor bloqueado advém exclusivamente de depósitos de salário, valores acumulados em conta que perdem a natureza alimentar e constituem investimento – a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos não é absoluta, sob pena de se transformar em um mecanismo protetivo da inadimplência, a permitir o enriquecimento ilícito do devedor - decisão mantida – Recurso não provido.